Tribunal: TJES
Processo: 5016026-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016026-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. ARROLAMENTO TEMPESTIVO NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ERRO MATERIAL NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato reputado coator em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas pela defesa, sob o fundamento de intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do arrolamento de testemunhas pela defesa e a legalidade da decisão que indeferiu a sua oitiva com base em preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 396-A do Código de Processo Penal assegura ao acusado, na resposta à acusação, o direito de arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário.

4. A decisão impugnada baseou-se na premissa de que o rol de testemunhas teria sido apresentado tardiamente, em petição avulsa, motivo pelo qual indeferiu o pedido de oitiva.

5. A análise dos autos revela, contudo, que as testemunhas foram tempestivamente arroladas na resposta à acusação, sendo o peticionamento posterior apenas reiterativo do pedido de intimação, e não nova apresentação do rol.

6. Tal equívoco fático torna manifestamente ilegal o indeferimento da prova testemunhal, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

7. O parecer da Procuradoria de Justiça confirma essa conclusão, reconhecendo o erro material da decisão e a necessidade de garantir a produção da prova requerida.

8. Assim, a decisão liminar que determinou a intimação das testemunhas arroladas deve ser confirmada, assegurando-se o pleno exercício do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas tempestivamente na resposta à acusação configura cerceamento de defesa.

2. A decisão judicial baseada em premissa fática equivocada quanto ao momento de arrolamento das testemunhas viola o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

3. É ilegal a negativa de produção de prova essencial à defesa quando requerida no momento processual oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 396-A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5016026-18.2025.8.08.0000

I
MPETRANTE:
DIEGO DE OLIVEIRA MADUREIRA

PACIENTE:
MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA

contra suposto ato coator do Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 000422-73.2023.8.08.0012.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa. Sustenta que o rol de testemunhas foi apresentado tempestivamente na resposta à acusação, protocolada sob o id 53499891 no processo originário.

Argumenta, ainda, que a decisão impugnada (id 77677106) partiu de premissa fática equivocada, ao considerar que a indicação das testemunhas teria ocorrido de forma intempestiva, o que configuraria cerceamento de defesa e violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante da designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de outubro de 2025, requer, em sede liminar, a concessão de medida para determinar que o Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES proceda à intimação das testemunhas arroladas pela defesa na resposta à acusação, garantindo sua presença na audiência designada. Subsidiariamente, caso não seja possível a intimação em tempo hábil, que seja determinada a redesignação da audiência de instrução e julgamento.

Em aditamento protocolado em 01/10/2025, o impetrante reforça a alegação de erro material na decisão do juízo coator e a urgência do pedido, reiterando o risco de nulidade processual.

A medida liminar foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 16260557.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 16337192.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16375323, opinou pela
concessão da ordem.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar a tempestividade do arrolamento de testemunhas pela defesa e a legalidade da decisão que indeferiu a sua oitiva.

O impetrante afirma categoricamente que o rol foi apresentado na peça de resposta à acusação, protocolada sob o id 53499891, em conformidade com o art. 396-A do Código de Processo Penal.

Por outro lado, a autoridade coatora, na decisão de id 77677106, fundamentou o indeferimento com base na preclusão consumativa, nos seguintes termos:

"Compulsando os autos, observo que a douta defesa do Denunciado, patrocinada pelo Dr. Diego de Oliveira Madureira ofertou a competente resposta à acusação em momento oportuno (vide ID nº 53499891), oportunidade em que agitou, como matéria preliminar, a ausência de justa causa para oferecimento da denúncia e, no mérito, sustentou as teses de absolvição sumária de atipicidade da conduta, legítima defesa e agressões mútuas, além da ausência de dolo e a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, com consequente reconhecimento do instituto da prescrição.

Pelo “decisum” de ID nº 72422677 foi rejeitada a defesa processual aventada, além de postergar a análise das teses absolutórias e desclassificatória para momento oportuno, ocasião em que, depois de verificar a viabilidade da denúncia designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 30.10.2025, às 14:30h.

Contudo, em petitório sediado no ID nº 75656663, o douto causídico apresentou rol contendo duas testemunhas e, em requerimento inserto no ID nº 76938990, a nobre defesa, apresenta argumentos novos voltados à absolvição sumária, calcado, nas teses de absolvição sumária, desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, afastamento da reparação civil mínima ou sua redução.

(...)

Por fim, resta, também, fulminada pela pela preclusão consumativa a indicação de testemunhas pela douta defesa do Réu que não a fez no momento da resposta à acusação.
" (grifei)

Rememora-se que, na forma do art. 396-A do Código de Processo Civil, “
Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário
”
.

Observa-se que a decisão da autoridade coatora fundamentou o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas na preclusão consumativa. O Magistrado consignou, então, que a defesa não teria arrolado as testemunhas no momento oportuno, qual seja, na resposta à acusação, e que o fez posteriormente, em petições avulsas.

Entretanto, ao que tudo indica, o juízo de origem incorreu em equívoco, na medida em que a decisão impugnada faz referência a um petitório posterior (id 75656663) como o momento em que a defesa teria apresentado o rol. Contudo, uma análise detida dos documentos revela que
as testemunhas ali indicadas já haviam sido devidamente arroladas na resposta à acusação
, protocolada tempestivamente sob o id 53499891.

Nesse contexto, a petição de id 75656663 não parece ser uma apresentação extemporânea do rol, mas sim um mero reforço ao pedido de intimação das testemunhas já indicadas no momento processual correto.

O equívoco fático da decisão atacada é, portanto, manifesto, e a manutenção do indeferimento da prova testemunhal com base em premissa equivocada configura flagrante
cerceamento de defesa
, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Corroborando com a conclusão ora externada, transcrevo trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça (id 16375323):

“O vício da decisão é manifesto, pois decorre de premissa fática equivocada: as testemunhas já estavam regularmente arroladas na resposta à acusação, sendo o peticionamento posterior mero reforço ao pedido de intimação e não um novo arrolamento.

É forçoso reconhecer que a manutenção do indeferimento da prova testemunhal, calcada em tal equívoco, consubstancia cerceamento de defesa,
vedado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição da República. A negativa imotivada de produção de prova essencial à elucidação dos fatos compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, valores basilares do processo penal democrático.”

Firme nessas considerações, confirmando a decisão liminar proferida no id 16260557,
conheço
do Habeas Corpus, para
conceder a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)